Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-66.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A prova documental (portaria policial, ocorrência policial, relatório policial, laudo pericial de exame de informática efetuado no aparelho celular da vítima e ofício da operadora de telefonia celular) e oral, colhida na fase inquisitorial e em juízo, define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 217-A do CP, por várias vezes, na forma do art. 71, caput do CP, c/c art. 5o, incisos I e II e art. 7o, incisos II e III da Lei 11.340/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.